Tribunal: TJDFT
Processo: 0742074-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742074-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA DE VASCONCELOS BARRETO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante Carolina de Vasconcelos Barreto pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu tutela antecipada para o fim de determinar à ré que forneça o tratamento que consiste no uso do medidor contínuo de glicose (LIBRE), nos moldes determinados pelo seu médico especialista. Inconformada, a agravante alega que é diagnosticada com diabetes tipo 1 e vem tentando controlar sua glicose com o uso das insulinas Glargina e ultrarapida. Sustenta que o seu médico prescreveu o uso do medidor contínuo de glicose (LIBRE), como meio indicado de aferir frequentemente sua glicose e ajustar as doses de insulina a serem administradas. Argumenta que o tratamento recomendado é necessário, sob pena de agravamento do seu estado de saúde e até mesmo o risco de morte, tendo em vista que a sua diabetes é de difícil controle, vivenciando bruscas curvas glicêmicas. Aduz que, apesar de não se aplicar o CDC aos planos de saúde de autogestão, deve-se aplicar a boa-fé objetiva como cláusula geral dos negócios jurídicos. Pugna pela concessão da tutela antecipada e, ao final, pelo provimento do recurso, para que se determine ao agravado que forneça o tratamento indicado por seu médico, que consiste no sistema de monitoramento sensor Freestyle Libre. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, é incontroverso que a agravante é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravada e que é portadora de diabetes tipo 1, de difícil controle e já em uso de insulinas, necessitando do uso constante do medidor contínuo de glicose Freestyle Libre, conforme prescrito pelo médico responsável em ID no 71496532, do processo de referência. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que o não fornecimento do tratamento prescrito poderá agravar, ainda mais, o quadro de saúde da paciente, a qual vivencia bruscas curvas glicêmicas. Ressalte-se, ainda, que já faz uso de diversas insulinas, as quais, inclusive, necessitam de uma constante medição de sua glicemia para adequar a dose a ser administrada. Com relação ao outro requisito, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, de igual modo se encontra satisfeito. Apesar de o medicamento solicitado pela agravante não constar no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), isso não a impede esperar êxito no julgamento colegiado deste recurso. Isto porque o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão-somente, de mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Além disso, é importante ressaltar que, ainda que exista cláusula contratual restritiva a concessão de insumos, como equipamentos, aparelhos e objetos, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. Em regra, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Cabe mencionar, com isso, que a pretensão recursal da agravante encontra guarida no entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça (Acórdãos: 1229904, 1254164, 1201917, 1249430 e 1232263. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal, determinando ao agravado que forneça o tratamento indicado pelo médico da agravante, que consiste no sistema de monitoramento sensor Freestyle Libre, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 18:12:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator